Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DA CNH. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores. Desta feita, em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome do devedor via SNIPER.
3. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do Poder Judiciário, é medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e para a qual o art. 782, § 3o, do CPC não impõe condições ao deferimento.
4. A suspensão da CNH do devedor é medida desproporcional, que não demonstra a eficácia em coagir o devedor a adimplir o débito, sendo incapaz de conferir efetividade ao processo executivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.